Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-79.2020.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000365-79.2020.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDEUZELITA MORENO AMORIM Advogado(s): HERALDO FRAGA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE ADICIONAL POR PROGRESSÃO HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 269/2009. DISCUSSÃO SOBRE LEGALIDADE DO REAJUSTE VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DO § 1.º DO ART. 13 DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DIANTE DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança com pedido de reenquadramento funcional e pagamento de adicional por progressão horizontal, fundada na Lei Municipal n.º 269/2009. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação de ofício do Tema 864 do STF à sentença, sem prévia oitiva das partes, configura nulidade por ofensa ao contraditório; e (ii) saber se há direito à percepção de adicional por progressão funcional e reajuste automático com base na política do salário mínimo federal, nos termos da legislação municipal. Razões de decidir: 3. A aplicação de jurisprudência consolidada ou de precedente vinculante não configura violação ao contraditório, nos termos do art. 10 do CPC, quando não há inovação na causa de pedir ou surpresa decisória. 4. O pedido de reenquadramento funcional revela-se prejudicado por ausência de interesse jurídico, já que a autora está formalmente posicionada na referência correspondente. 5. A pretensão ao reajuste automático do vencimento, com base no salário mínimo, encontra óbice na jurisprudência do STF (Súmula Vinculante n.º 4), que veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens funcionais. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A aplicação de entendimento consolidado do STF não exige prévia manifestação das partes. 2. É vedada a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores públicos à política de aumento do salário mínimo, ainda que prevista em legislação local.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, e 37, X; CPC/2015, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2019; STF, RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.09.2020. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis n.º 8000365-79.2020.8.05.0040 tendo como apelante EDELZUITA MORENO AMORIM e como apelado MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22